Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702967-43.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JAQUELINE PINTO COHEN D E C I S Ã O Trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de JAQUELINE PINTO COHEN, objetivando a condenação da ré ao pagamento do importe de R$ 380.977,96 (trezentos e oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Peço vênia ao juízo singular para transcrever o relatório de sentença de ID 27551794: Cuida-se de ação monitória, tendo como contendoras as partes em epígrafe, já individualizadas e qualificadas na peça vestibular. Ingressara a parte requerente com a demanda a fim de satisfazer o crédito detido no título presente na exordial, contudo pugnara pela homologação do termo de acordo juntado. No entanto fora determinada à parte requerente trazer procuração em nome da requerida, pois deveria se fazer representada por advogado para todos os atos, sendo que o não acolhimento da decisão acarretaria na extinção por falta de interesse de agir. É o relatório do necessário. Decido. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferiu sentença extinguindo o feito ante a perda superveniente do interesse de agir, nos termos na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transcrevo: Diante do exposto, ante a perda superveniente do interesse de agir, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da não integralização da relação processual. Transitada em julgado, autorizo o desentranhamento de documentos mediante translado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Inconformado, o autor interpôs Apelação ID 27551798 aduzindo a necessidade de cassação da sentença. Em suas razões recursais, sustenta que requereu a suspensão do feito, com fundamento no artigo 922 do CPC, até o integral cumprimento do acordo, mediante o pagamento de todas as parcelas na forma previamente pactuada, hipótese em que o cumprimento de sentença seria retomado. Todavia, o Juízo a quo extinguiu o feito, não observando o pedido da parte e a possibilidade legal de suspensão. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e o seu provimento, para cassar a sentença e determinar a suspensão do feito até o pagamento da última parcela acordada. Preparo no ID 27551799 e 27551800. Intimado para se manifestar acerca do possível não conhecimento do pedido preliminar de concessão de efeito suspensivo; bem como do mérito do apelo por razões dissociadas, o apelante interpõe a segunda Apelação Cível em ID 28017181. Repisa as razões recursais trazidas no apelo anterior de ID 27551798. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e homologar o acordo em epígrafe, prevendo, expressamente, o prosseguimento do feito mediante conversão do mandado de pagamento em mandado executivo. Ausente preparo. É o relatório. DECIDO. 1. APELAÇÃO CÍVEL DE ID 28017181 Compulsando os autos, verifica-se que autor interpôs duas Apelações contra a mesma sentença, uma em ID 27551798 e outra em ID 28017181. De acordo com os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, é vedada a interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma sentença. Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo. Transcrevo: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 1.200.856/RS. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CORTE ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. (...) (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 522.421/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB/DF. PROGRAMA HABITACIONAL. "RIACHO FUNDO II - 4a ETAPA". MÉRITO ADMINISTRATIVO. CADASTRAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA ENTRE OS INSCRITOS E ÀS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostos dois recursos de apelação contra a r. sentença pela mesma parte, apenas o primeiro deles deve ser conhecido, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados . (Acórdão 1338348, 07117881720188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Sem Página Cadastrada.) REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE CIRURGIA NA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SALA CIRÚRGICA E DE LEITOS DE UTI NA REDE PÚBLICA. EVENTO MORTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO À VÍUVA E FILHA. POSSÍVEL REVERSÃO. JUROS. CORREÇÃO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. 1. Presentes os fatos e fundamentos no recurso de apelação quanto aos pontos de ataque à sentença, cumprida está a dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Tendo o Distrito Federal interposto duas apelações, não se conhece da segunda em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (...) 10. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1346734, 07093184720178070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista a interposição de dois recursos de Apelação contra a mesma sentença, o segundo apelo não deve ser conhecido, em atenção aos princípios processuais da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (inCOMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que o recurso duplicado, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Isto posto, NÃO CONHEÇO da segunda apelação interposta pelo autor em ID 28017181. 2. APELAÇÃO CÍVEL DE 27551798 2.1. Efeito Suspensivo A parte apelante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao apelo de ID 27551798, entretanto, entendo que tal pedido não pode ser conhecido. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão do efeito suspensivo nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Nesse sentido tem entendido essa egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. COBERTURA ASSISTENCIAL. EMERGÊNCIA UTI NEONATAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO DEPENDENTE. LEI 9.656/98. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. (...) 8. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1344724, 07016057720198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 3. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica. 4. O prejuízo do réu pela ausência de oportunidade de manifestação sobre os documentos utilizados para julgamento em seu desfavor é evidente, impondo-se a necessidade de anulação da sentença. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. (Acórdão 1326784, 07087660820198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não conheçodo pedido preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Importante consignar, ainda, que o pedido de efeito suspensivo sequer possui fundamentação. 2.2. Mérito O presente apelo de ID 27551798 não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela parte apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que tal decisium extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir. Confira-se: (ID 27551793): (...) Ingressara a parte requerente com a demanda a fim de satisfazer o crédito detido no título presente na exordial, contudo pugnara pela homologação do termo de acordo juntado. No entanto fora determinada à parte requerente trazer procuração em nome da requerida, pois deveria se fazer representada por advogado para todos os atos, sendo que o não acolhimento da decisão acarretaria na extinção por falta de interesse de agir. (...) Como marco inaugural, cumpre ressaltar que o atual Estatuto Processual Civil adotou a teoria eclética da ação, segundo a qual, em que pese o direito de ação não se confundir com o direito material, deve o autor atender a certos requisitos formais para que faça jus a um julgamento de mérito, denominados de "condições da ação", a saber: interesse processual e legitimidade. Assim, a ausência de uma destas condições, seja no momento da propositura da demanda, seja por motivo superveniente, gera uma sentença terminativa por carência da ação, sem formação de coisa julgada material, nos termos do art. 485, inciso VI, da Lei Adjetiva Civil. Nessa esteira, é perceptível que o escopo de tal norma, em conjugação com o art. 485, inciso VI, do mesmo codex, é garantir que, mesmo sendo verificada a presença de todas as condições da ação quando da propositura desta, em havendo algum fato superveniente que afete uma destas condições, seja a ação extinta sem resolução do mérito. Nos precisos dizeres do mestre DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de Direito Processual Civil, p. 91), "Proposta uma ação sem a presença das condições da ação, caso estas venham a se verificar supervenientemente, não caberá extinção do processo sem a resolução do mérito. Com o mesmo raciocínio, mesmo estando as condições da ação presentes no momento da propositura, havendo carência superveniente, o processo deve ser imediatamente extinto sem a resolução do mérito". Neste sentido, aliás, está o entendimento externado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in litteris: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO FALTA INTERESSE. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Execução de Cédula Rural na qual as partes realizaram acordo extrajudicial antes da citação do executado. 2. A ausência de citação ou comparecimento espontâneo ou ainda de apresentação de procuração para advogado impede a homologação do acordo realizado e a extinção da execução pelo pagamento, como pleiteia o banco agravante. 3. O acordo não depende da homologação judicial para manter sua validade. 4. O entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que havendo a celebração de acordo extrajudicial antes da citação há perda do interesse de agir, autorizando, portanto, a extinção da execução sem a resolução do mérito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.859851, 20130710379857APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 16/04/2015. Pág.: 183) PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. É certo que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos termos do art. 214, §1o, do CPC/1973. Entretanto, "não há se falar em comparecimento espontâneo da parte executada aos autos se o pedido de suspensão do processo, em razão de acordo extrajudicial de renegociação da dívida, somente é assinado pelo advogado da parte credora" (Acórdão n.656038, 20120020225474AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 27/02/2013. Pág.: 160). 2. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, nos termos do art. 269, inciso III, do CPC/1973. 3. Apelo não provido. (Acórdão n.977634, 20130910148978APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 159/169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. ACORDO HOMOLOGADO. I. Uma vez judicializado o litígio, seja qual for o estágio da relação processual as partes sempre possuem interesse jurídico na homologação do acordo submetido à chancela jurisdicional. II. Partindo do pressuposto de que a homologação envolve a transação com o manto da coisa julgada e a qualifica como título judicial, não se pode recusar o interesse jurídico das partes ao decreto homologatório. III. Estando em curso a demanda, qualquer das partes pode submeter à homologação do juiz o acordo realizado exatamente com o propósito de pôr fim ao litígio. IV. Deve ser homologada a transação que atende aos pressupostos substanciais de validade e que é introduzida nos autos pela parte devidamente representada por advogado. V. Sentença anulada. Acordo homologado. (Acórdão n.980737, 20150710006577APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 233/240) Portanto, não resta alternativa senão extinguir o feito em face da carência de ação, por ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência da necessidade da tutela jurisdicional invocada, passando o exame do interesse de agir ou interesse processual à verificação dos pressupostos da utilidade e adequação de determinado modelo de prestação jurisdicional ao caso concreto. Diante do exposto, ante a perda superveniente do interesse de agir, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)(destaques no original) Contudo, a parte apelante, nas suas razões recursais, limita-se a defender que a extinção do feito é equivocada, sob o argumento de que os acordantes pleitearam a sua suspensão, apresentando, assim, fundamentação completamente dissociada das razões da sentença. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecerde recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO de ambos os apelos, por serem manifestamente inadmissíveis. Considerando que não foram fixados honorários advocatícios, inaplicável o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021 10:54:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador